Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730783-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: JACKSON SANTANA PORTUGAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ivan Seabra da Costa Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 238384300 dos autos n. 0728862-91.2025.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de Jackson Santana Portugal, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO. Em suas razões recursais (ID 74455192), alega que a execução de título extrajudicial tem como objeto uma obrigação de pagar, razão pela qual é competente o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC. Afirma que os títulos extrajudiciais têm como local de obrigação de pagamento Brasília/DF, portanto a propositura da ação atendeu ao disposto no art. 63, § 1o, do CPC. Aponta ser a competência territorial relativa. Defende a possibilidade de a parte contrária acessar os autos de qualquer localidade, por se tratar de processo eletrônico, e a possibilidade de prática de atos processuais por meio de cooperação entre este TJDFT e o TJGO. Menciona a aplicação do art. 781, I, do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se os autos no Juízo a quo até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente declaração da competência do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a demanda em questão. Intimado a instruir o pedido de gratuidade de justiça com documentos que comprovem a condição de hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo (ID 74504006), o agravante optou por recolher o preparo (ID 74825902). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por Ivan Seabra da Costa Junior contra Jackson Santana Portugal. Analisada a petição inicial, o r. Juízo de origem declarou, de ofício, sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Águas Lindas/GO (ID 238384300 do processo n. 0728862-91.2025.8.07.0001). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: Cuida-se de ação de execução de nota promissória, em que as partes elegeram o foro de Brasília para o desate de controvérsias, pois nela grafaram, de forma genérica, que o local de pagamento seria em Brasília/DF. Todavia, o exequente reside na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, e a parte executada na Comarca de Águas Lindas/GO. Contudo, foi eleito o presente foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o processamento da pretensão executiva. Ocorre que a prerrogativa da eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de direito. Preconiza o § 1o do art. 63 do CPC: "§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". Grifei. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, o legislador pátrio limitou o seu exercício, com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja mediante especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, para a entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, a possibilitar o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Nessa quadra, também incide ao caso a regra do §3o do art. 63 do CPC, que reza: "§3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Grifei. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal: Nesse sentido, eis o percuciente julgado do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO RÉU. PREJUÍZO. AUSENTE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico, pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há cerca de 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico e julgamentos telepresenciais, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União que impõe racionalidade no uso das estruturas das circunscrições judiciárias do Distrito Federal. 4. As alegações de que as partes possuem liberdade para eleger o foro de eleição sem observar qualquer critério foi superada pela alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 no art. 63, §§1o e 5o do CPC, publicada no Diário Oficial em 5/6/2024. 5. O foro competente não é de livre escolha das partes, devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 6. Não há qualquer razoabilidade em se promover execução de título extrajudicial quando há uma circunscrição estruturada no domicílio do réu e no local do negócio. A eleição de foro, neste caso, é abusiva e permite a declinação de ofício nos termos da nova lei. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1902884, 0723283-05.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Posto isso, com fundamento no § 3o do art. 63 do CPC, reputo ineficaz a eleição deste foro, razão por que declino da competência em favor da Comarca de Águas Lindas/GO, domicílio do executado. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se. Contra a decisão transcrita, o exequente/agravante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (ID origem 240722512). Então, interpôs o presente agravo de instrumento. Apesar do esforço argumentativo do recorrente para fundamentar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que o próprio r. Juízo de origem condicionou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO à preclusão da decisão recorrida, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso. Referido condicionamento afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e evidencia a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se julgado desse e. Tribunal: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora